Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700754-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: KENIE DE FREITAS PINHEIRO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Embargos De Declaração opostos por Kenie de Freitas Pinheiro contra o acórdão – Id no 5992563, proferido por esta 8a Turma Cível, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela autora, ora embargante (ID no 61154540). Nas razões recursais, a embargante alega que o julgado foi contraditório em relação aos requisitos necessários para superar a impenhorabilidade de salário. É a suma dos fatos. ADMISSIBILIDADE Com efeito, os embargos não ultrapassam a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade. Compulsando os autos, observa-se que o acórdão contra o qual se insurge a recorrente foi disponibilizada no DJe em 12/06/2024, quarta-feira, sendo publicado no dia seguinte, iniciando-se o prazo no dia 14/06/2024, findando, portanto, em 20/06/2024, quinta-feira. No entanto, os Embargos De Declaração foram opostos às 19:03:37 do dia 04/07/2024, quando já encerrado o prazo. Inviável, portanto, seu conhecimento face a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos Embargos De Declaração, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator